Tribunal: STF
Processo: HC 236690
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Roberto Borges de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 177.194/SP, Relator a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. Mantida a reprimenda pelo Tribunal revisor, a sentença condenatória transitou em julgado para a Acusação em 06/04/2009 e para a Defesa em 16/08/2016.



    No presente writ, a defesa aduz, em síntese, que, "por determinação legal prevista no artigo 112, inciso I do Código Penal, o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data de trânsito em julgado da sentença para a acusação. Considerando o dispositivo legal do artigo 109, inciso III e a data de trânsito em julgado para a acusação em 06/04/2009, a prescrição da pretensão executória da pena ocorreu em 05/04/2021". (edoc. 1, p. 4)



    Requer-se, assim, a concessão da ordem para “declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória nos termos do artigo 109, III e 112, I do Código Penal e da tese fixada no julgamento do Tema 788 de repercussão geral que estabeleceu a não incidência da tese para os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes de 12/11/2020" (edoc. 1, p. 14).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SEGUIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971- AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. O mesmo entendimento tem sido aplicado em diversas decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, bem como foi adotado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (DJe 03/11/2022). 2. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 6)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    A Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Com efeito, o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça no sentido de considerar, como termo inicial da prescrição da pretensão executória, a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, o que, in casu, ocorreu somente em 16/08/2016. Assim, considerando que foi aplicada a pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, que tem prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do Código Penal), não se operou, até o presente momento, a prescrição executória. 



    A propósito, cito o julgado paradigmático proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual se decidiu que o dies a quo para contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado do processo, ou seja, para ambas as partes:



    (...)



    Embora pendente de apreciação o recurso no qual o referido tema será analisado sob a sistemática da Repercussão Geral (ARE n. 848.107/DF, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI), encontra-se, na jurisprudência do Pretório Excelso, recentes julgados aplicando-se a mesma ratio decidendi consignada por ocasião do julgamento do AI 794.971-AgR/RJ”. (edoc. 6)



    Com efeito, o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte que fixou a orientação de que “[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. Logo, “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória” (AI nº 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 28/6/21).  



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.356.119 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022; sem grifos no original.) Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição.Precedente. Tribunal Pleno. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que '[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação' . [...]" (ARE 1.301.223 AgR-ED, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/04/2022, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 227517 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/06/2023, grifamos)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. 1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de pretensão exercitável (consoante o princípio da actio nata) e a inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado estiver impedido de executar o título judicial condenatório, notadamente em razão da apresentação de recursos da defesa. 2. O termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1081692 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 01/06/2023, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente